Tribunal: TJMT
Processo: 1004971-85.2020.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Recurso Inominado no 1004971-85.2020.8.11.0015.
Origem: Juizado Especial Cível de Sinop.
Recorrentes: FABIANA SCOPEL BORTOLUZZI, TELEFÔNICA BRASIL S/A e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Recorridos: FABIANA SCOPEL BORTOLUZZI, TELEFÔNICA BRASIL S/A e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
Data do Julgamento: 26/03/2021.
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS RECLAMADOS - REJEITADAS-FRAUDE ATRAVÉS DO APLICATIVO “WHATSAPP” -GOLPE PRATICADO POR FALSÁRIOS - SOLICITAÇÃO DE DEPÓSITOS - RESPONSABILIDADE DOS RECLAMADOS NÃO VERIFICADA - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSOS DOS RECLAMADOS CONHECIDOS E PROVIDOS - RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- Se o que se discute na ação é a responsabilidade do banco por transferência realizada para conta bancária fraudulenta e, o fato de que a lesão se deu pelo telefone oriundo da concessionária dos serviços telefônicos, são partes legítimas os requeridos para configurar no polo passivo da ação.
2- Transferência solicitada por pessoa se passando por amigo da reclamante para conta de terceiro (golpe do whatsapp), transação realizada pela própria reclamante, conjunto probatório demonstra que não houve falhas na prestação de serviços por parte da instituição bancária e nem pela empresa de telefonia.
3- Cabe a reclamante o ônus de provar que foram os reclamados que deram causa ao ocorrido, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
4- A reclamante deveria ter agido com maior zelo no momento que efetuou o procedimento solicitado pelo estelionatário, porém não adotou as cautelas necessárias, restando, portanto, configurada culpa exclusiva da autora, art. 14, § 3o, inciso II do CDC.
5- Não comprovada falha na prestação dos serviços dos reclamados, não há que se falar indenização por danos morais e materiais.
6- Recurso da reclamante conhecido e não provido.
7- Recursos dos reclamados conhecidos e parcialmente providos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004971-85.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FABIANA SCOPEL BORTOLUZZI - CPF: 028.763.899-59 (RECORRENTE), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI registrado(a) civilmente como WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DE PAULA - CPF: 517.927.539-34 (ADVOGADO), GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI - CPF: 017.838.531-07 (ADVOGADO), ALEXANDRE RODRIGO MORAIS DANIEL - CPF: 026.352.231-81 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - CPF: 315.671.000-82 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DAS PARTES RECLAMADAS.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS RECLAMADOS - REJEITADAS
-FRAUDE ATRAVÉS DO APLICATIVO “WHATSAPP” -GOLPE PRATICADO POR FALSÁRIOS - SOLICITAÇÃO DE DEPÓSITOS - RESPONSABILIDADE DOS RECLAMADOS NÃO VERIFICADA - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSOS DOS RECLAMADOS CONHECIDOS E PROVIDOS - RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Se o que se discute na ação é a responsabilidade do banco por transferência realizada para conta bancária fraudulenta e, o fato de que a lesão se deu pelo telefone oriundo da concessionária dos serviços telefônicos, são partes legítimas os requeridos para configurar no polo passivo da ação.

2-

Transferência solicitada por pessoa se passando por amigo da reclamante para conta de terceiro (golpe do whatsapp), transação realizada pela própria reclamante, conjunto probatório demonstra que não houve falhas na prestação de serviços por parte da instituição bancária e nem pela empresa de telefonia.

3-

Cabe a reclamante o ônus de provar que foram os reclamados que deram causa ao ocorrido, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto
.

4-

A reclamante deveria ter agido com maior zelo no momento que efetuou o procedimento solicitado pelo estelionatário, porém não adotou as cautelas necessárias, restando, portanto, configurada culpa exclusiva da autora, art. 14, § 3o, inciso II do CDC.

5-

Não comprovada falha na prestação dos serviços dos reclamados, não há que se falar indenização por danos morais e materiais.

6-

Recurso da reclamante conhecido e não provido.

7-

Recursos dos reclamados conhecidos e parcialmente providos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2021